Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013263-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. DOENÇA PULMONAR FIBROSANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E TEMA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Doença Pulmonar Fibrosante com fenótipo progressivo em favor de paciente de 76 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para fornecer medicamento a paciente que possui plano de saúde privado; e (ii) aferir se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. Razões de decidir

3. A existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade constitucional do Estado em garantir o direito à saúde, especialmente quando não há comprovação de que o plano ofereça cobertura para o medicamento pleiteado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4. O medicamento Nintedanibe possui registro válido na ANVISA, encontra-se respaldado por evidências científicas, constitui o único tratamento disponível para a patologia do paciente e não possui medicamento genérico substituto, conforme laudo médico fundamentado.

5. Estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ: negativa administrativa, registro na ANVISA, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, comprovação de eficácia e segurança, indispensabilidade do tratamento e incapacidade financeira do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento:
“1. A existência de plano de saúde privado não exime o Estado de sua responsabilidade constitucional de fornecer medicamento, especialmente quando não comprovada a cobertura pelo plano privado para o fármaco específico. 2. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, desde que atendidos os requisitos fixados nos Temas 6/STF e 106/STJ: imprescindibilidade do fármaco, ineficácia dos medicamentos fornecidos, registro na ANVISA e incapacidade financeira do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o, caput, 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 2a Turma, j. 25.04.2018; STF, RE 566.471-RG (Tema 6), Plenário, j. 20.09.2024; TJ-MT 1024377-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025; TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10003409520248110003, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id.

296681852) que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1013263-31.2025.8.11.0000, interposto por
RODOLFO PAIER
, reformando a decisão de primeiro grau e determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Doença Pulmonar Fibrosante com fenótipo progressivo (CID-10 J84.1).

Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, fundamentando-se no fato de que o paciente é beneficiário de plano de saúde privado (UNIMED-CUIABÁ), entidade que, segundo argumenta, deveria ser responsabilizada pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

No mérito, sustenta que o medicamento Nintedanibe foi expressamente rejeitado pela CONITEC após criteriosa análise técnica, ressaltando que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, o que demanda argumentação consistente e comprovação robusta para demonstrar eventual ilegitimidade jurídica ou erro técnico.

Assevera que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), particularmente quanto à demonstração da eficácia do medicamento com fundamento em evidências científicas de alto nível e à comprovação da incapacidade financeira do paciente.

Alega que o laudo médico apresentado revela-se manifestamente insuficiente, uma vez que não indica estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado em comparação aos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, seja mediante retratação, conforme dispõe o artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, seja após manifestação da parte agravada, com posterior julgamento pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que estão devidamente preenchidos todos os requisitos do Tema 6 do STF, incluindo: a negativa do SUS em fornecer o medicamento; a ilegalidade da decisão da CONITEC; a inexistência de outro medicamento disponível no SUS capaz de substituir o solicitado; a comprovação da eficácia e segurança do medicamento; a imprescindibilidade do remédio para o tratamento da doença; e a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento (Id. 312549372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 296681852) que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1013263-31.2025.8.11.0000, interposto por
RODOLFO PAIER
, reformando a decisão de primeiro grau e determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Doença Pulmonar Fibrosante com fenótipo progressivo (CID-10 J84.1).

1.

Preliminar - Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que o agravado é beneficiário de plano de saúde privado (UNIMED-CUIABÁ), entidade que deveria ser responsabilizada pelo fornecimento do medicamento pleiteado.

Entretanto, a circunstância de o agravado possuir plano de saúde privado não exime o Estado de sua responsabilidade constitucional de fornecer o medicamento solicitado, especialmente quando não há nos autos comprovação de que o referido plano de saúde ofereça cobertura para o fornecimento do medicamento em questão.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o Poder Público tem o dever de garantir a qualquer pessoa que dele necessitar o tratamento médico adequado para preservação da vida, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GRSSSO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOBRAMICINA 300MG/5ML. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. TRATAMENTO DE BRONQUIECTASIAS PÓS-TUBERCULOSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários-mínimos.

2. A existência de plano de saúde não comprovado não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamento essencial à saúde.
[...]
(N.U 1024377-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025) (g.n)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

2.

Do Mérito

No caso em análise, constata-se que a decisão monocrática agravada (Id. 296681852) fundamentou-se em documentação médica consistente, a qual demonstra, de maneira inequívoca, que o agravado, atualmente com 76 anos de idade, recebeu diagnóstico desde 2022 de Doença Pulmonar Fibrosante com Fenótipo Progressivo (CID-10 J84.1), apresentando agravamento progressivo dos sintomas, razão pela qual foi prescrito o uso do medicamento Nintedanibe.

O laudo médico subscrito pelo pneumologista Dr. Carlos Fernando Gossn Garcia (CRM/MT 3815), constante no Id. 282954865, apresenta-se conclusivo ao atestar a necessidade do medicamento, corroborando suas conclusões nos seguintes fundamentos:

“[...] Apresenta piora clinica, piora do sintoma de dispneia. Houve piora radiológica demonstrado nos exames de tomografia de tórax realizados nos anos 2022 / 2024.

Comparação das tomografia de 2024 / 2022 - DIA 19/11/2024: Realizado estudo comparativo com a tomografia computadorizada do dia 10/11/2022, evidenciando-se
acentuada piora global dos achados de fibrose pulmonar em ambos os pulmões, com piora da fibrose em todos os lobos pulmonares, sendo que a progressão foi mais acentuada no pulmão direito.

[...]

Portanto, é fundamental para o paciente receber a medicação específica, o que trará benefícios ao paciente podendo retardar a progressão da doença, reduzir risco de exacerbação aguda da DPI e redução do risco de morte
. O controle do tratamento será realizado por meio do acompanhamento ambulatorial. O medicamento Nintedanib é indispensável para tratamento da patologia do paciente.
O tratamento é imprescindível para o tratamento da patologia do paciente para reduzir a progressão da doença do paciente. Atualmente esse é único medicamento para tratar a patologia do paciente e não há outro medicamento substituto
.”
(g.n)

Ressalte-se, por oportuno, que o atestado médico emitido por profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, ora agravado, bem como para demonstrar a adequação do fármaco solicitado ao tratamento da enfermidade que o acomete.

Além disso, embora a Nota Técnica 296686 emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT não seja favorável ao fornecimento do fármaco prescrito, esta reconheceu que o medicamento requerido possui
registro válido perante a ANVISA, encontra-se respaldado por evidências científicas e, ainda, que não existe medicamento genérico disponível.

“Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Existe Genérico? Não

Há evidências científicas? Sim

(Id. 180040979 autos de origem).

Desse modo, tendo em vista o paciente não ter condições de arcar com o custo do medicamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Ao caso, cumpre evidenciar que foram devidamente atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
leading case
referente ao
Tema 106
(REsp 1.657.156), autorizando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos não contemplados na lista padronizada do Sistema Único de Saúde (SUS), vejamos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.

No mesmo sentido, em 20/09/2024, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese no julgamento do Tema 6 (RE 566.471) da repercussão geral:

“
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

Quanto aos requisitos específicos do Tema 6, constata-se que foram devidamente preenchidos, conforme segue:

(a)

Negativa do órgão público responsável:
Houve recusa formal de fornecimento do medicamento na via administrativa, conforme resposta da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MT, anexa em Id. 282954875;

(b)

Decisão da CONITEC:
A recomendação pela não incorporação do medicamento pela Conitec,
a priori
, não possui o condão de afastar o direito do autor, considerando que o objetivo pretendido é o fornecimento do fármaco em face do histórico clínico e da prescrição do profissional médico que acompanha o paciente, bem como diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

(c)

Inexistência de outro medicamento disponível no SUS:
O laudo médico acostado aos autos comprova que
"Atualmente esse é único medicamento para tratar a patologia do paciente e não há outro medicamento substituto";

(d)

Evidências científicas de eficácia e segurança:
O medicamento possui registro na ANVISA (Resolução-RE 2.038, de 18/06/2020), o que pressupõe a comprovação de sua eficácia e segurança. Ademais, a Nota Técnica emitida pelo NatJus corroborou a tese de existência de evidências científicas;

(e)

Indispensabilidade do medicamento:
O laudo médico é categórico ao afirmar que o medicamento é indispensável para o tratamento da patologia do paciente;

(f)

Incapacidade financeira:
Embora o agravado possua renda mensal líquida de R$ 21.723,13, o medicamento pleiteado apresenta valor elevado, conforme orçamentos anexos, que demonstram que o custo pode variar entre R$ 16.100,00 e R$ 20.674,80, o que comprometeria de 74,11% a 95,17% de sua renda líquida mensal, evidenciando, assim, a impossibilidade de arcar com os custos do tratamento sem comprometer sua subsistência.

Ressalto, por fim, que o direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental (arts. 6o e 196), constituindo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso em análise, o fornecimento do medicamento Nintedanibe revela-se essencial para salvaguardar o direito à saúde do agravado, que padece de doença grave e progressiva, sem alternativa terapêutica disponível no Sistema Único de Saúde.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS -
DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – INDICAÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO NINTEDANIBE 150MG
– AUSÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).
Todavia, por se tratar de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se faz necessária a comprovação dos requisitos cumulativos do tema 106 do STJ. Assim, verifico que preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos insumos, veja-se: a) os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, b) estão devidamente registrados na ANVISA e c) há comprovação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10003409520248110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/11/2024) (g.n)

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025